Tribunal: TJSP
Processo: 1032318-73.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito - Indeferimento da petição inicial - Sentença de extinção - Recurso do autor - Causa de pedir e pedido fundados na alegação de inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, na inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito - Indeferimento da petição inicial que deve ser afastado – Precedentes - Sentença anulada,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito - Indeferimento da petição inicial - Sentença de extinção - Recurso do autor - Causa de pedir e pedido fundados na alegação de inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, na inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito - Indeferimento da petição inicial que deve ser afastado – Precedentes - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032318-73.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante NILDEMAR APARECIDO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032318-73.2019.8.26.0577 -Voto no 19.517 - psmm
2
Voto no: 19.517
Comarca: São José dos Campos – 5a Vara Cível
Apelante: Nildemar Aparecido de Almeida
Apelada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não Padronizados
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito -
Indeferimento da petição inicial - Sentença de extinção -
Recurso do autor - Causa de pedir e pedido fundados na
alegação de inexistência da relação jurídica entre as partes
e, consequentemente, na inscrição indevida nos órgãos de
proteção ao crédito - Indeferimento da petição inicial que
deve ser afastado – Precedentes - Sentença anulada,
determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular
prosseguimento - Recurso provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032318-73.2019.8.26.0577 -Voto no 19.517 - psmm
3
Recurso à r. Sentença de fl. 34 proferida pela MMa. Juíza de
Direito Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho da 5a Vara Cível da Comarca
de São José dos Campos que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito, indeferiu a petição inicial com fundamento no art.
330, inciso IV do CPC e julgou o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso I do mesmos diploma processual, concedendo,
ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 35/41) e respondido
(fls. 49/52).
É o relatório.
Narra a inicial, em síntese, que o autor teve seu nome
inscrito no cadastro dos órgãos de serviço de proteção ao crédito, a pedido
da apelada, em 18/04/2018, em razão de débito no valor R$ 476,78, o qual
não reconhece.
Alega
que
tentou
solucionar,
administrativamente,
o
problema junto à ré.
Requer a declaração da inexistência do débito que ensejou
a inscrição indevida e a condenação da ré na obrigação de fazer,
consistente em retirar o nome do autor do rol do cadastro dos órgão de
serviço de proteção ao crédito.
Às fls. 26/27 a i. Magistrada determinou ao autor que
providenciasse a emenda à inicial, para apontar de forma clara o fato
objetivo que embasa seu pedido, além de juntar comprovante de endereço
em seu nome e corrigir o valor atribuído à causa.
O autor apresentou emenda à inicial às fls. 28/30,
informando que "desconhece, não reconhece" o débito, bem como que
preencheu todos os requisitos do art. 5o, inciso XXXV da Constituição
Federal e dos artigos 319 e 320 do CPC.
Na mesma ocasião afirmou que a incorreção no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032318-73.2019.8.26.0577 -Voto no 19.517 - psmm
4
causa não é motivo para o indeferimento da petição inicial e juntou
declaração de residência de próprio punho, alegando que não possui conta
de consumo em seu nome.
À fl. 34 foi proferida a r. Sentença nos termos do art. 485,
inciso I do CPC, consoante acima relatado.
Recurso do autor às fls. 35/41.
Em sua razões alega, em síntese, haver preenchido todos
os requisitos dos artigos 105, 319 e 320 do CPC.
Afirma que "desconhece, não reconhece" o débito que deu
origem à negativação de seu nome e que não houve furto de seus
documentos.
Requer a reforma do decidido.
Citada (fl. 48), a ré apresentou contrarrazões de apelação às
fls. 49/52, pugnando pela manutenção da r. sentença de fl. 34.
É a síntese do necessário.
O recurso deve ser provido.
Na hipótese, a juíza singular indeferiu a petição inicial e
extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 330, inciso
IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de
que a alegação subjetiva do autor de desconhecer o débito é insuficiente
para autorizar a tramitação processual.
Entretanto, respeitado o entendimento da i. Magistrada, é
possível extrair da leitura da petição inicial que o autor teve seu nome
inscrito nos órgãos de serviço de proteção ao crédito em 18/04/2018, a
pedido da apelada, em razão de débito no valor de R$ 476,78, que
desconhece, pretendendo a declaração da inexigibilidade da da dívida e a
exclusão do apontamento negativo de seu nome.
O interesse de agir do autor está, pois, configurado nos
autos, quando sustenta que teve seu nome negativado por dívida que não
reconhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032318-73.2019.8.26.0577 -Voto no 19.517 - psmm
5
Ademais, da afirmação de desconhecimento da dívida feita
pelo autor, infere-se a essência de alegação negativa, motivo pelo qual não
se pode impor ao recorrente o ônus de provar um fato negativo, qual seja,
de que não possui qualquer relação jurídica com a empresa ré.
Assim, verifica-se "in casu" que a petição inicial preencheu o
requisito do art. 330, inciso IV do Código de Processo Civil, sendo possível
depreender, da narração dos fatos, a pretensão do autor, a demonstrar seu
interesse de agir a fim de debater sobre a origem do débito apontado às fls.
23/24).
Neste sentido, seguem entendimentos deste E. Tribunal de
Justiça:
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APTIDÃO DA EXORDIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
AFASTADA. A emenda da petição inicial não se mostrava exigível,
pois permite aferir com clareza a causa de pedir e os pedidos que
dela decorrem logicamente, e possibilita sem maiores óbices o
exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla
defesa. Apelação provida". (TJ-SP - AC: 10030844620198260577 SP
1003084-46.2019.8.26.0577, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data
de Julgamento: 03/08/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 03/08/2020).
"DECLARATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO.
DANOS
MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO.
Autora que, após decisão que determina a emenda da
petição inicial, afirma o desconhecimento do débito que gerou sua
negativação e que não celebrou contrato com a ré. Causa de pedir
narrada. Necessidade de processamento da demanda. Recurso
provido". (TJSP; Apelação Cível no 1032839- 94.2019.8.26.0002;
Relator: Roberto Mac Craken; 22a Câmara de Direito Privado; Data
de Julgamento: 27.08.2019).
E também desta C. Câmara:
"Apelação.
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito.
Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção. Recurso da
parte autora. Causa de pedir e pedido fundados na alegação de
inexistência da relação jurídica entre as partes e,
consequentemente, na inscrição indevida nos órgãos de proteção
ao crédito. Indeferimento da petição inicial afastado. Sentença
anulada, retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.
Recurso
provido,
com
determinação".
(TJ-SP
-
AC:
10017507420198260577 SP 1001750-74.2019.8.26.0577, Relator: Elói
Estevão Troly, Data de Julgamento: 27/04/2020, 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032318-73.2019.8.26.0577 -Voto no 19.517 - psmm
6
Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020).
Por tais razões, a r. sentença deve ser anulada,
determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular
prosseguimento do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator